Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711786-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IN ESTACIONAMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de IN ESTACIONAMENTOS EIRELI ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida, processo n. 0707204-50.2021.8.07.0001, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, proibindo, contudo, a remoção do bem para outra unidade da federação, no prazo de purga de mora e dando prazo para conversão em ação de execução, nos seguintes termos (ID 89651661): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: Sr. Jonildo Aparecido Prissinote, CPF: 666.743.016-04, com endereço no SCS Quadra 02, bloco C, no 92, sala 501, Ed. Ariston, Asa Sul -Brasilia/DF, telefone: 61 9 8468-6662 ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 4a Vara Cível de Brasília da Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa , Sala 916, 9o Andar, ala B, BRASÍLIA - DF - CEP: 70094-900 Horário de funcionamento: 12h00 as 19h00. BRASÍLIA, DF, Alega o Agravante em sua peça que: (i) decisão se mostra contraditória, haja vista que atesta ser necessário o pagamento da integralidade da dívida, ao tempo em que restringe a remoção do bem a ser apreendido apenas no Distrito Federal, “no prazo de purga da mora”; (ii) ainda que a restrição de remoção do bem impere apenas até o prazo concedido por lei para o pagamento da integralidade da dívida (5 dias após a execução da liminar), há de se considerar as possíveis variantes a impedir a limitação imposta; (iii) uma delas está expressa na própria decisão agravada, qual seja, a apreensão do bem “poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo”, inclusive em outra unidade da federação, conforme autoriza o § 12 do artigo 3o do Decreto-lei 911/69; (iv) nos termos do § 3o, do artigo 3o, do Decreto-lei 911/69, o réu só é citado após cumprida a medida liminar de busca e apreensão do bem, o que pode ocorrer em momento distinto e distante da apreensão do bem, sendo obrigado o Agravante a manter o bem no Distrito Federal; (v) o pagamento da dívida deve se referir às parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas até a data do efetivo pagamento, o que o Agravante desde já requer que tal ressalva passe a constar na decisão agravada; (vi) a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor e não uma obrigação. Requer o deferimento de antecipação de tutela recursal para que (i) seja revogada a restrição de remoção do bem, (ii) que seja determinado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas até a data do efetivo pagamento, bem como (iii) seja excluída da decisão a obrigação do Agravante em converter a ação de origem em execução. Alega que o fumus boni iuris está evidente ante (i) a imperatividade da legislação de regência, inserta nos artigos 2o, § 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, o (ii) inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária condicionada tão só à mora do devedor, devidamente comprovada nos autos, pela notificação enviada e recebida no endereço do contrato. Por sua vez, afirma que o risco de dano irreparável se justifica na possibilidade de perecimento do bem, que continua indevidamente na posse da Agravada. No mérito, repisa (i) seja revogada a restrição de remoção do bem, (ii) que seja determinado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas até a data do efetivo pagamento, bem como (iii) seja excluída da decisão a obrigação do Agravante em converter a ação de origem em execução. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25053679). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, defiro o pedido da parte agravante, para que as intimações sejam efetuadas no endereço de seu escritório, constante no rodapé da peça de agravo (ID 25053674), bem como, aquelas pela Imprensa Oficial, sejam efetuadas exclusivamente em nome dos Advogados Ézio Pedro Fulan OAB/DF no 24.072 e Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162, anotando-se no cabeçalho dos autos do PJe os referidos nomes. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC, uma vez colacionado o processo na origem. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25053679). DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de IN ESTACIONAMENTOS EIRELI ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida, processo n. 0707204-50.2021.8.07.0001, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, proibindo, contudo, a remoção do bem para outra unidade da federação, no prazo de purga de mora e dando prazo para conversão em ação de execução. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que estabeleceu a proibição, por parte da Agravante, de remoção do bem para outra unidade da federação, no prazo de purga de mora e determinou prazo para conversão em ação de execução. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam integralmente o pedido de antecipação de tutela, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários para a concessão da medida, ao menos em relação a parte do pedido. Isso porque, muito embora a Agravante invoque como probabilidade do direito os artigos 2o, § 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como o inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária condicionada tão só à mora do devedor, isso é condição de apreciação em sede de mérito, uma vez que o presente pedido possui natureza meramente satisfativa. A restrição de proibição de venda e de retirada do bem do Distrito Federal se firma, em um primeiro momento de análise, na necessidade de se alcançar resultado útil ao processo e, no caso, em face da possibilidade de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida, de modo que não entendo, ao menos por agora, ser hipótese de desconstituir essa determinação. Mais além, também não demonstrou, à saciedade, a Agravante, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, de fato, tal medida não acarreta, ao menos por agora, impacto patrimonial auferível em sede de cognição sumária, à míngua de documentos que comprovem tal potencial de temeridade. Aliás, a mora é inerente ao débito e à alegada dívida, não constituindo plus em relação a tal. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade do estabelecimento de restrições ao credor fiduciário, diante de um cenário que engloba o CDC, bem como o rol de medidas de proteção ao consumidor. Em um primeiro momento, enquanto se analisa o tema, a restrição atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo. Ao contrário, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a medida proibitiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, em relação a tal. No que diz respeito à determinação judicial para conversão em execução, mesmo não se depreendendo da peça expressa designação quanto a pedido de tutela, sobretudo em relação ao risco, uma que que o Agravante se limitou a aduzir, como fundamento do pedido de tutela e em sede de risco de dano irreparável apenas o perecimento do bem, entendo ser prudente, por agora, suspender a eficácia da decisão na origem, como medida a evitar risco ao resultado útil do processo, pois de nada adiantaria prosseguir na apreciação do agravo de instrumento, no mérito, com a iminência de extinção do feito na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente a tutela pretendida apenas para SUSPENDER a eficácia da decisão quanto à exigibilidade de conversão do feito em execução até o julgamento do agravo, indeferindo, contudo, o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015) quanto à proibição de remoção do bem. Quanto ao pedido para que as intimações fossem efetuadas nos nomes advogados indicados, INDEFIRO, visto que as intimações são feitas via sistema para as partes que possuem cadastro específico para esse fim, conforme regulamentação prevista em Portaria GPR 239 de 07/02/2019, que é o caso da Recorrente. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021 18:18:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador